Tribunal: TJES
Processo: 5006919-59.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006919-59.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: IVANEY DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO POLEGAR DIREITO. REDUÇÃO FUNCIONAL PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O LABOR HABITUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ROL EXEMPLIFICATIVO DO DECRETO Nº 3.048/99. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de Ivaney dos Santos Oliveira para concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91, em razão de acidente de trabalho que resultou em amputação parcial do polegar direito. O INSS sustenta ausência de redução da capacidade laboral, ausência de previsão legal para a concessão do benefício, inaplicabilidade do Anexo III do Decreto nº 3.048/99, bem como, subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, aplicação da vedação à acumulação e incidência da Súmula nº 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há redução da capacidade para o trabalho habitual que justifique a concessão do auxílio-acidente; (ii) estabelecer se é exigível que a lesão conste no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 para fins de concessão do benefício; (iii) determinar se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, o segurado apresenta sequelas que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, ainda que essa redução seja mínima ou não gere incapacidade total.

4. O laudo pericial confirma a amputação parcial da falange distal do polegar direito, com limitação funcional permanente e prejuízo da função de pinça, o que configura redução da capacidade para o trabalho habitual, suficiente para caracterizar o direito ao benefício.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 416, entende que o grau da redução funcional não interfere na concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante a existência de incapacidade total para o labor.

6. A ausência de previsão da lesão no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 não obsta a concessão do benefício, visto que o referido rol tem caráter exemplificativo, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

7. O termo inicial do benefício foi corretamente fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (09.09.2016), em conformidade com o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e o Tema 862 do STJ.

8. A ação foi proposta em 28.06.2022. Dessa forma, reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores a 28.06.2017, conforme disposto na Súmula nº 85 do STJ, aplicável às relações de trato sucessivo.

9. Os honorários advocatícios foram fixados corretamente em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula nº 111 do STJ.

10. O INSS não é isento do pagamento de custas e despesas processuais nas ações acidentárias propostas na Justiça Estadual, nos termos da Súmula nº 178 do STJ e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução funcional permanente decorrente de acidente, ainda que não haja incapacidade total para o trabalho habitual.

2. A previsão da lesão no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 não é requisito necessário para concessão do auxílio-acidente, por se tratar de rol exemplificativo.

3. Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos da data do ajuizamento da ação, conforme Súmula nº 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 2º; CF/1988, art. 109, § 3º; CPC, art. 85; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416 e Tema 862; STJ, Súmulas nº 85, 111 e 178; TRF-4, AC 5009976-53.2022.4.04.7201, Rel. Sebastião Ogê Muniz, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006919-59.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: IVANEY DOS SANTOS OLIVEIRA
Advogados do(a) APELADO: LEANDRO MORATELLI - SC46128, SAYLES RODRIGO SCHUTZ - SC15426

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por JOSE NILSON DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de redução da capacidade laboral em razão das sequelas decorrentes de acidente de trabalho.

Diante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar os requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.

De início, merece acolhimento parcial a insurgência recursal no tocante à alegação de prescrição quinquenal.

Nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, o termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

Tal entendimento, inclusive, restou consolidado no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte tese: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”

No caso dos autos, o termo inicial do benefício foi corretamente fixado em 09/09/2016, data subsequente à cessação do auxílio-doença NB 613.348.796-1.

Entretanto, a ação somente foi ajuizada em 28/06/2022, sendo de rigor reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 28/06/2017, nos termos da Súmula 85 do STJ, que assim dispõe: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Logo, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para reconhecer a prescrição quinquenal
.

No mérito, a sentença não merece reparos.

O benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, independentemente do grau dessa redução ou da possibilidade de reabilitação profissional.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 416, fixou a seguinte orientação: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

No caso, o laudo pericial constante dos autos atestou que o autor apresenta amputação parcial da falange distal do polegar direito, com prejuízo da função de pinça e limitação funcional de caráter permanente, embora sem repercussão em sua capacidade global de trabalho.

Não obstante o apelante sustente inexistência de redução da capacidade laboral, é certo que a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, consolidou-se no sentido de que a redução funcional parcial, mesmo sem incapacidade para o exercício da atividade, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente.

Também é irrelevante, como bem decidiu o juízo a quo, a ausência de previsão expressa da lesão no Anexo III do Decreto nº 3.048/99, uma vez que tal rol possui caráter meramente exemplificativo, conforme reconhecido pela jurisprudência:

Para a concessão do benefício por incapacidade parcial e permanente, não há obrigatoriedade da lesão encontrada estar enquadrada em alguma das situações elencadas no Anexo III do Decreto n. 3.048/99, visto que o rol não é exaustivo, apenas exemplificativo.
(TRF-4 - AC: 50099765320224047201 SC, Relator.: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 14/03/2023, 9ª Turma)

Portanto, comprovados os requisitos legais — qualidade de segurado, acidente, consolidação da lesão e redução permanente da capacidade para o trabalho habitual —, deve ser mantida a concessão do benefício.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, entendo que a r. sentença os fixou de modo adequado, observando a Súmula nº 111 do STJ, para determinar que incidam sobre as parcelas vencidas até a sentença, no percentual de 10% (dez por cento).

Igualmente, deve ser mantida a condenação do INSS ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme entendimento consolidado: “O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual” (Súmula 178/STJ).

Nesse sentido também já decidiu esta e. Primeira Câmara Cível:
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 178, estabelece que o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00009999620158080011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 28/06/2017, mantendo, no mais, incólume a r. sentença de mérito.

É como voto.

Ewerton Schwab Pinto Júnior
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.